Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712189-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: MIRIAM ROISMAN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1/2019-PCDF. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. DISCOPATIA DEGENERATIVA EM COLUNA. CONDIÇÃO CLÍNICA PREVISTA ABSTRATAMENTE EM EDITAL COMO INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA DE COMPROMETIMENTO CLÍNICO OU FUNCIONAL DA CANDIDATA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. 2. Como regra, não é devido o controle do mérito de ato administrativo do poder público quando ausente ilegalidade a ser examinada. No caso, contudo, é possível constatar que, ainda que a banca examinadora tenha cumprido os termos do edital ao prever a condição clínica observada (discopatia degenerativa) como incapacitante, houve ofensa ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade na eliminação da candidata no concurso público na fase de avaliação médica. Isso porque, à luz das provas carreadas aos autos, notadamente a perícia médica realizada, a discopatia em questão não é acompanhada de circunstância incapacitante, do ponto de vista clínico e funcional, para o exercício do cargo pela autora apelada. Das conclusões periciais, extrai-se que a experta salientou que a discopatia lombar verificada na candidata é incipiente e está desacompanhada de repercussões clínicas ou funcionais, motivo pelo qual não configura patologia incapacitante para o exercício do cargo pretendido. 3. Conquanto prevista abstratamente em edital a circunstância incapacitante para o exercício do cargo, quando a banca examinadora deixa de indicar elementos concretos que qualificam a inaptidão de saúde do candidato para o cargo público na fase de avaliação médica, tem o condão de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do concurso público apenas por conta de uma futura ou potencial incapacidade, o que pode ocorrer com todos os candidatos. 4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, defendendo que os critérios de saúde prévia e objetivamente previstos no edital de abertura, além de indispensáveis ao desempenho das atribuições do cargo, decorreram de expressa previsão legal. Sustenta, portanto, a legalidade da avaliação de saúde do insurgente e sua devida inaptidão e eliminação do certame. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante à apontada inobservância aos artigos 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, ambos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005